Tribunal: TJMT
Processo: 1029029-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029029-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 849.797.041-15 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno no:
1029029-58.2024.8.11.0001.

Agravante(s):
MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS.

Agravada(s):
OI S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 11 a 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DOCUMENTAL (TELAS SISTÊMICAS E FATURAS) CORROBORADA POR DADOS CADASTRAIS INFORMADOS EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto visando reformar decisão monocrática, que conheceu de recurso do reclamante e deu parcial provimento apenas para realinhar os honorários advocatícios ao patamar legal de 20% sobre o valor corrigido da causa, mantendo a improcedência do pedido inicial, a condenação por litigância de má-fé, as custas processuais e a determinação de remessa de cópia dos autos ao NUMOPEDE. O agravante alega a ausência de comprovação da relação contratual e requer indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pela ré é suficiente para comprovar a relação contratual e a legitimidade do débito; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome do agravante em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de impugnação específica às telas sistêmicas e faturas juntadas pela ré caracteriza a aceitação tácita de seu conteúdo e reforça a presunção de veracidade dos dados apresentados, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT.

4.

A documentação apresentada está corroborada por dados cadastrais consistentes, inclusive endereço coincidente com aquele informado pelo autor em termo de depoimento judicial constante de outra ação, demonstrando a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança.

5.

A inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, diante da ausência de pagamento do débito comprovado, configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

6.

Inexistindo prova da ilegitimidade do débito, não se reconhece o fato constitutivo do direito alegado pelo autor, conforme art. 373, I, do CPC.

7.

A decisão monocrática é mantida pelos próprios fundamentos, inclusive quanto ao realinhamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

8.

A interposição do agravo interno com caráter protelatório justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV.DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A falta de impugnação específica a telas sistêmicas e faturas corroboradas por outros elementos probatórios autoriza o reconhecimento da existência da relação contratual, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando demonstrada a relação jurídica e inexistente prova de pagamento ou ilegitimidade do débito, caracteriza exercício regular de direito e não gera dano moral.

Compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018, DJE 09.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 313676869, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
deu parcial provimento
para
realinhar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios para o patamar legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa,

mantendo,
entretanto, a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pleito inicial, bem como a condenação por litigância de má-fé, as custas processuais e a determinação de remessa de cópia dos autos ao NUMOPEDE.

Em argumento recursal, o agravante sustenta que a documentação apresentada pela parte demandada não é apta a comprovar a existência de relação contratual, tampouco a legitimidade do débito. Afirma, ainda, não ter contratado ou utilizado os serviços prestados pela reclamada.

Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de indenização por danos morais.

A agravada deixou de apresentar as contrarrazões, apesar de devidamente intimada (ID 322473396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 313676869, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 191,50 (cento e noventa e um reais e cinquenta centavos),
que afirma desconhecer.

A demandada, em sede de contestação (IDs 240365748/240366155), juntou aos autos
telas sistêmicas e faturas relativas à utilização de serviços, as quais não foram impugnadas oportunamente pelo reclamante, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

Ademais, conforme consignado pela MMa Juíza sentenciante:

(...) No âmbito consumerista, é pacífico que telas sistêmicas, faturas e históricos de pagamento constituem prova válida da relação contratual, desde que corroborados por outros elementos e
não impugnados de forma específica
, conforme Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT. No presente caso,
o autor sequer apresentou impugnação à contestação e aos documentos apresentados pela ré
, mantendo-se absolutamente silente, o que reforça a presunção de veracidade das informações constantes dos autos.

Assim, diante da
ausência total de impugnação
e considerando que os documentos unilaterais apresentados pela ré estão devidamente corroborados por dados cadastrais e histórico de utilização (
(IDs 159940159 a 159940170),
resta plenamente comprovada a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança. (...)
(Grifei)

(...)

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

Por outro lado, observa-se que os honorários advocatícios foram arbitrados no valor de
R$

2.000,00 (dois mil reais)
,
devendo ser realinhados ao patamar legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
realinhar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios para o patamar legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa
, conforme dispõe o artigo 55 da Lei no 9.099/95,

mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da referida Lei.

(...).”

Registre-se que, conforme consulta ao sistema PJe, na Ação Penal no 0000489-53.2020.8.11.0099, consta o Termo de Depoimento no 83/2020, assinado pelo autor (ID 51990795, pág. 12),
no qual foi informado o endereço “Rua Beija Flor – Bairro Bela Vista – Juruena/MT”, que corresponde ao mesmo constante nas faturas anexadas aos presentes autos
.

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 313676869, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025